Tribunal: STF
Processo: Ext 615
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-19
Data de publicação: 1994-10-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. NATUREZA DO PROCESSO EXTRADICIONAL. LIMITAÇÃO AO PODER JURISDICIONAL DO STF. TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. CRIME POLÍTICO RELATIVO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, NO EXAME DO PEDIDO EXTRADICIONAL O STF ATER-SE-Á A LEGALIDADE DA PRETENSÃO FORMULADA. EM SE TRATANDO DE EXTRADIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SE PODE EXAMINAR IRREGULARIDADES E NULIDADES OCORRIDAS NA AÇÃO PENAL, NEM REVER O MÉRITO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DO PAÍS REQUERENTE. CRIME POLÍTICO. EXAME DA SUA CONFIGURAÇÃO, COMO EXCEÇÃO IMPEDITIVA DA CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO, DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE AO STF. CRIME COMPLEXO OU CRIME POLÍTICO RELATIVO, CRITÉRIO PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO ASSENTADO NA PREDOMINÂNCIA DA INFRAÇÃO PENAL COMUM SOBRE AQUELAS DE NATUREZA POLÍTICA. ART. 77, PARS. 1º E 2º, DA LEI 6.815/80. NÃO HAVENDO A CONSTITUIÇÃO DEFINIDO O CRIME POLÍTICO, AO SUPREMO CABE, EM FACE DA CONCEITUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA VIGENTE, DIZER SE OS DELITOS PELOS QUAIS SE PEDE A EXTRADIÇÃO, CONSTITUEM INFRAÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA OU NÃO, TENDO EM VISTA O SISTEMA DA PRINCIPALIDADE O  OU DA PREPONDERÂNCIA.
           TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO QUANDO O
JULGAMENTO SE DA COM FUNDAMENTO E DE CONFORMIDADE COM LEIS, DESDE HÁ
MUITO VIGENTES, E POR INTEGRANTES DA SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA
DO PAÍS, NA OCASIÃO, REGULARMENTE INVESTIDOS EM SUAS FUNÇÕES.
           PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA EM FACE DE LEI ESPECÍFICA
DO PAÍS REQUERENTE QUE, AO DISCIPLINAR O PROCESSO PARA OS CHAMADOS
JUÍZOS DE RESPONSABILIDADE, ESTABELECE QUE, NESSA HIPÓTESE, A AÇÃO
PRESCREVE SE NÃO FOR INTENTADA DENTRO DE TRÊS LEGISLATURAS SEGUINTES
AO DIA EM QUE O ATO FOI COMETIDO.
           REEXAME PELO STF DA DECISÃO QUE VERIFICOU A INOCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SE A SUPREMA CORTE DO PAíS REQUERENTE
DECIDIU, FORMAL E EXPRESSAMENTE, QUE, EM FACE DE SUA
LEGISLAÇÃO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO, NÃO CABE AO STF REVER AQUELA
DECISÃO, SOB PENA DE DESRESPEITO A SOBERANIA DO PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL DO ESTADO REQUERENTE.
           EXTRADIÇÃO DEFERIDA, CONDICIONADA AO COMPROMISSO DE NÃO
SER O EXTRADITANDO PRESO OU PROCESSADO POR DELITO ANTERIOR, DE
DETRAIR-SE DA PENA O TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDO NO BRASIL E DE
OBSERVAR-SE         CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A
TORTURA".